Tribunal: TJBA
Processo: 8040524-48.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8040524-48.2024.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE/ADVOGADA: TAINÁ ANDRADE DE SANTANA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARATINGA/BA. PACIENTE: FERNANDO OLIVEIRA SANTOS PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA AUXILIADÔRA CAMPOS LÔBO KRAYCHETE EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/2006. 1 - - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA, COMO, TAMBÉM, NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. PACIENTE VENDIA, TRANSPORTAVA, TRAZIA CONSIGO, GUARDAVA, ENTREGAVA A CONSUMO OU FORNECIA DROGAS E APETRECHOS, QUAIS SEJAM: 1 – 45 (QUARENTA E CINCO) PORÇÕES DE PEDRAS DE CRACK, TODAS FRACIONADAS E EMBALADAS EM SAQUINHOS PLÁSTICOS, PESANDO APROXIMADAMENTE 21G(VINTE E UMA GRAMAS); 2 – 01 (UMA) UMA PORÇÃO DE “FRAGMENTOS/RESÍDUOS” DE CRACK, COM PESO APROXIMADO DE 15G (QUINZE GRAMAS); E 3 – 01 (UM) TABLETE DE MACONHA, PESANDO APROXIMADAMENTE 67G(SESSENTA E SETE GRAMAS); ALÉM DE 01 (UMA) UMA BALANÇA DE PRECISÃO; VÁRIOS SAQUINHOS PLÁSTICOS COMUMENTE USADOS PARA EMBALAGEM DE DROGAS E 01(UM) APARELHO CELULAR DE MARCA SAMSUNG, MODELO A32, DE COR BRANCA. AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO. LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL. NÃO CONSTATAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO PENAL. DENÚNCIA OFERECIDA EM 05/08/2022 E RECEBIDA EM 17/08/2022, TENDO O PACIENTE SIDO NOTIFICADO NO DIA 05/09/2022, ENTRETANTO, A DEFESA SOMENTE FOI APRESENTADA EM 07/11/2022 (MAIS DE DOIS MESES APÓS A CITAÇÃO). PARA ALÉM DISSO, NA DATA DE 11/07/2022, A DEFEAS REQUEREU A INSTAURAÇÃO E INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL E, POR TAL MOTIVO, A AÇÃO FICOU PARALISADA AGUARDANDO A FINALIZAÇÃO DA PERÍCIA. POR FIM, NO QUE CONCERNE À ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE REVISÃO NONAGESIMAL, NECESSÁRIO PONTUAR QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POR OCASIÃO DO JULGADO DA AÇÃO DIREITA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6581, JÁ DECIDIU QUE A NÃO REALIZAÇÃO NÃO AUTORIZA O RELAXAMENTO AUTOMÁTICO DA PRISÃO. DESÍDIA ESTATAL NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 3 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8040524-48.2024.8.05.0000, tendo TAINÁ ANDRADE DE SANTANA, como Impetrante e, na condição de Paciente, FERNANDO OLIVEIRA SANTOS, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR